Tribunal: STF
Processo: Rcl 91277
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por E.P.S. representado por E.M.S. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo  TST-ARR-2058-26.2010.5.02.0072, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 149 e 1.092, ambos da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado:

[...] ao apreciar a matéria, deixou de observar as  modulações de efeitos expressamente fixadas por este Excelso Supremo Tribunal  Federal no julgamento dos Temas 149 e 1.092 de Repercussão Geral, afastando a  competência da Justiça Especializada sem a devida aplicação dos parâmetros temporais  e objetivos estabelecidos, em afronta à delimitação estabelecida quanto às ações já  propostas e às situações jurídicas consolidadas, bem como ao caráter vinculante dos  precedentes firmados em repercussão geral (art. 927, inciso III, do CPC). (Doc. 1, p. 2).

Afirma, ainda, que:

[...] O C. Tribunal Superior do Trabalho afastou a competência da Justiça do  Trabalho para processar e julgar demanda que versa sobre complementação de aposentadoria oriunda de contrato de trabalho, sob o fundamento de que estaria se  curvando à jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal firmada nos Recursos  Extraordinários nº 586.453 e nº 583.050, julgados sob o regime da repercussão geral.
[...] Posteriormente, embora instada a se manifestar acerca de fato  superveniente — consistente na modulação de efeitos fixada nos Temas 149 e 1.092 da repercussão geral —, a 7ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho permaneceu  silente quanto à sua incidência no caso concreto, limitando-se a manter o entendimento  anteriormente adotado (doc. 1, pp. 3 e 9). 

Argumenta:

[...] A análise da competência deve ser realizada à luz do caso concreto,  considerando-se a natureza da relação jurídica material deduzida em juízo. Assim,  considerando que a controvérsia decorre diretamente de direito fundado no contrato  de trabalho, tendo por objeto a manutenção da complementação de aposentadoria  oriunda de obrigação contratual assumida pelas reclamadas, evidente se tratar de  discussão fundada em direito material trabalhista, circunstância que atrai, de forma  inequívoca, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda (doc. 1, p. 12). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  seja julgada procedente a Presente Reclamação,  para, desconstituindo o v. acórdão proferido pela 7ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, reestabeleça a vigência ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição  Federal, observando-se a disciplina judiciária no tocante à modulação dos temas 149 e  1.092 de Repercussão Geral, reconhecendo-se, por conseguinte, a competência da  Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide até o trânsito em julgado e final  execução, com o retorno dos autos ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho para  regular prosseguimento do feito (doc. 1, p. 13).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Destaco que a controvérsia desta reclamação constitucional consiste em definir a competência jurisdicional para a resolução de causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei estadual.

A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada encontra-se em harmonia com os precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar os Temas 149 e 1.092, ambos da Repercussão Geral, que apresentam as seguintes teses, respectivamente:

Compete à Justiça comum o julgamento de conflito de interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de proventos.

Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa. 

Transcrevo trechos da decisão reclamada:

[...] INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DIFERENÇAS DE  COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - BENEFÍCIO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL
[...] Na presente situação, a discussão cinge-se em definir  acerca da competência material da Justiça do Trabalho para o julgamento  de pedido de diferenças de complementação de aposentadoria prevista na  Lei Estadual nº 4.819/58 (fls. 534/537 e 686/687).  
Considero que a Justiça do Trabalho tem competência  material para julgar todas as lides decorrentes do contrato de trabalho,  inclusive aquelas relacionadas à complementação de aposentadoria  patrocinada pelo empregador e paga pela entidade de previdência privada  fechada. Todavia, curvo-me à jurisprudência já pacificada do Supremo  Tribunal Federal, externada no julgamento dos Recursos Extraordinários  nº 586453 e nº 583050, em 20.2.2013, com repercussão geral.  
Faço, ainda, distinção entre a complementação de  aposentadoria prevista no regulamento interno da empresa, integrante do  contrato de trabalho e, como tal, indiscutivelmente inserta na  competência prevista no artigo 114, I, da Constituição Federal, e aquela  regida por regulamento próprio de entidade criada especialmente para  recolher as contribuições, gerenciar os recursos e pagar os benefícios, à  luz da Lei Complementar nº 109/2001, e que, segundo a Corte  Constitucional, está inserida na competência material da Justiça Comum.  
Sucede que a hipótese dos autos não se adequa  perfeitamente a nenhuma dessas, já que cuida de benefício previsto em  lei estadual.  
Em tais situações, esta Corte já decidiu que a relação  previdenciária estabelecida por meio de lei estadual específica ostenta  natureza  jurídico-administrativa, circunstância que afasta a  competência desta Justiça Especializada para o exame da matéria. 
[...] Ademais, no que tange à questão da incidência de  contribuição previdenciária de 11% sobre a complementação de  aposentadoria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594435,  fixou tese no sentido de que “compete à Justiça comum o julgamento de conflito de  interesses a envolver a incidência de contribuição previdenciária, considerada a complementação de  proventos”, instituída por Estado Membro (tema 149 da Tabela de Repercussão  Geral do STF). 
[...] Pelo exposto, dou provimento ao apelo a fim de declarar  a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente  lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, nos  termos do artigo 64, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil,  conservando-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente  até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.  Prejudicada a análise dos temas remanescentes. (grifei)

Como se verifica do ato acima transcrito, a autoridade reclamada entendeu que a competência para analisar a questão da complementação da aposentadoria instituída por lei estadual é da Justiça comum.

Ressalto, por oportuno, que esta Suprema Corte utilizou-se da técnica de interpretação conforme à Constituição no art. 114, I, da Constituição Federal, em sua redação atual, no âmbito da ADI  3.395 MC/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 10/11/2006, de modo a excluir de seu alcance as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de direito público. 

Acrescento que, quanto à competência para julgar causas que envolvam a complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, a matéria foi examinada no Tema 190 RG, assentado-se a competência da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.

 Por sua vez, quanto aos paradigmas indicados na presente ação, como mencionado, quando do julgamento do RE 594.435/SP – Tema 149 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu-se também pela competência da Justiça comum para apreciar demandas relativas à contribuição previdenciária incidente sobre complementações de proventos e de pensões pagas por estado federado.

Referido entendimento foi reafirmado por ocasião do julgamento do RE 1.265.549 RG – Tema 1.092, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se estabeleceu que compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja da responsabilidade da Administração Pública.

Nesse contexto, o entendimento exposto no acórdão reclamado no sentido de afirmar a competência da Justiça comum para dirimir a controvérsia dos autos encontra-se em harmonia com os paradigmas do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais compete à Justiça comum processar e julgar as demandas referentes à complementação de aposentadoria instituída por lei estadual. 

Dessa forma, não há violação ao que foi decidido por esta Suprema Corte nos Temas 149 RG e 1.092 RG.

Além disso, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando houver manifesta teratologia, o que não ocorreu neste caso.

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo interno que manteve decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve, ou não, má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. 4. Não obstante a vedação do uso da reclamação como sucedâneo de recurso, esta Corte admite a viabilidade da reclamação e o reexame da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem. 5. Inexiste teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem quando os fundamentos do ato reclamado apresentam-se em harmonia com os requisitos do Tema exigidos para o caso. IV DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 69.045 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/8/2024).

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta em face de decisão do STJ que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 181 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Felipe Moreira Dias contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo 2.131.860/RJ, na qual se alega que a decisão reclamada teria usurpado a competência desta Corte, ao negar seguimento ao agravo interno interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário aplicando o tema 181 da repercussão geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de ausência de teratologia do ato reclamado, ausência de usurpação da competência do STF e impossibilidade de emprego da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia no ato reclamado e/ou usurpação da competência do STF pelo juízo reclamado ao manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do STJ e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 6. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (tema 181), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 7. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência assente no sentido de que a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial. Precedentes. 8. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 84.223 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/11/2025).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator